Tribunal: TJDFT
Processo: 0739042-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

1. A teor do § 6o do art. 37 da Constituição Federal, que regula a responsabilidade objetiva da Administração Pública, "as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

2. Ausente prova de falha na prestação do serviço e do nexo causal, pressupostos indispensáveis para responsabilização pelo evento danoso, inviabiliza-se a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos materiais.

3. Apelo não provido.